Tribunal: STF
Processo: HC 252465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Tatiana da Silveira Reis, advogada, em benefício de Jhonatan Araujo de Oliveira Almeida, contra decisão pela qual, em 17.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 981.038:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JHONATAN ARAUJO DE OLIVEIRA ALMEIDA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.321510-0/001. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto não ficou comprovado que o paciente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Destaca que a decisão que mojorou a pena-base do paciente não apresentou fundamentação concreta e idônea, impedindo o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, violando, assim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que a quantidade de droga apreendida é pequena e não há elementos que indiquem maior reprovabilidade na conduta do paciente. 



    Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    (...) Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”.



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta preencher o paciente os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que a pena aplicada pela prática do delito de tráfico de entorpecente seria desproporcional.



    Alega não ter sido apresentada fundamentação idônea e elementos concretos para a majoração da pena-base fixada na condenação imposta ao paciente. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se os seguintes pleitos: 



    O restabelecimento da sentença proferida pelo juiz de primeira instância, que aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 981.038.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos ter sido o paciente e a corré Simara Aparecida Araújo de Oliveira denunciados pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, nestes termos:



    “Depreende-se do procedimento investigatório que Simara Aparecida Araújo de Oliveira e Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida associaram-se para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes. Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 16h, na Rua João Peloso, nº 234, Vila Nova, Campos Gerais, Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida e Simara Aparecida Araújo de Oliveira tinham em depósito 287 gramas de ‘cocaína’, para fornecimento a terceiros, substância arrolada na portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Registra-se que o denunciado Jhonatan cumpre pena nessa Comarca, condenado por tráfico ilícito de substância de entorpecente, o qual recebe regularmente a visita da sua mãe, no caso a denunciada Simara. Apurou-se durante as investigações policiais que. que na data e local supramencionados, após uma comunicação da Delegacia de Guaxupé dando conta de que o preso Jonathan eslava negociando drogas dentro do presidio e que as drogas se encontravam na residência de sua mãe, ora, denunciada e ela faria a entrega dos entorpecentes, os policiais solicitaram um mandado de busca e apreensão a ser cumprida na residência da denunciada Simara. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência da denunciada Simara, os policiais civis localizaram dentro de um guarda-roupa 283 gramas de ‘cocaína’, em outro cômodo foi localizada uma balança de precisão”.



    5. O juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Campos Gerais/MG, nos autos da Ação Penal n. 0025928-92.2019.8.13.0116, absolveu o paciente com relação à imputação do delito de associação para o tráfico de entorpecente e o condenou pela prática de tráfico de entorpecente à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 167 dias-multa. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem aplicou a causa de diminuição do § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade:



    “(...) DOSIMETRIA 



    Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição, e 68 do CP. 



    JHONATHAN ARAÚJO DE OLIVEIRA ALMEIDA 



    Na primeira fase, constata-se que a culpabilidade foi a exigida no tipo penal. Quanto aos antecedentes, trata-se de réu primário. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não há nos autos elementos suficientes e convincentes que possam influir na dosimetria da pena além dos preenchidos no tipo penal. O motivo foi o usual nessa espécie de crime. As circunstâncias e consequências do crime são as normais da figura típica. Não há vítima específica. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, embora a droga apreendida seja socialmente nociva, a respectiva quantidade é singela e não justifica aumento da pena-base. 



    Isto posto fixo a pena no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem valoradas. 



    Na terceira fase, inexistente causas de aumento de pena. No entanto, em virtude da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 2/3, a pena definitiva é de 01 ano, 08 meses de reclusão e 167 dias-multa. 



    Diante da ausência de elementos sobre a capacidade financeira do acusado, fixo o dias multa à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Nos termos do art. 387, §2º do CPP, deixo de promover a detração do período de prisão preventiva, pois não haveria qualquer repercussão no regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. 



    Considerando o montante da pena aplicado, viável se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, I, do CP. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária em favor de fundo com destinação social, pela importância de 2 (dois) salários mínimos, nos termos da Lei 9.714/98, a serem especificadas pelo douto juízo da execução penal. 



    Em vista da quantidade de pena, fixo o regime de pena no regime aberto.



    Tendo em vista a pena aplicada e o regime estabelecido, bem como a ausência de requisitos que justifiquem a segregação cautelar imposta no momento da prisão em flagrante, concedo ao réu a recorrer em liberdade”.



    6. Contra essa sentença, o Ministério Público de Minas Gerais interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.321510-0/001, à qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 5.11.2024, deu provimento para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentar a pena do paciente para cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, modificar o regime prisional inicial de aberto para o semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consta desse julgado:



    “(...) Noutro norte, pleiteia o il. Parquet o decote do privilégio no tráfico, bem como o aumento da penas-base fixadas ao réu Jhonathan.



    Após detida análise dos autos, constata-se que razão lhe assiste. 



    Como é cediço, para a aplicação da figura privilegiada prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 a lei exige cumulativamente quatro requisitos: que o agente seja primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    É certo que os requisitos não se repetem, de modo que a dedicação às atividades criminosas não deve ser aferida apenas pela certidão de antecedentes criminais, eis que para isso a lei já exigiu primariedade e bons antecedentes, mas de todo o conjunto probatório carreado aos autos. 



    No caso em apreço, muito embora o acusado Jhonatan seja primário e possuidor de bons antecedentes, já que não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está em análise (CAC juntada no documento de ordem nº 53), não havendo notícia de que integre organização criminosa, forçoso reconhecer que vieram aos autos elementos suficientes para se afirmar que ele se dedica a atividades criminosas. 



    Com efeito, verifica-se que o policial civil Marcus Vinícius Monteiro Santos foi taxativo em relatar, na fase judicial, que o apelado conhecido do meio policial e estava preso preventivamente quando as investigações foram feitas, sendo possível se aferir do acervo probatório que restou comprovado que Jhonatan se dedicava a atividades criminosas, comandando a mercancia de dentro do estabelecimento prisional, circunstância que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Afere-se, ademais, que Jhonatan se dedica a atividades criminosas, conforme demonstram as interceptações telefônicas que revelam sua participação ativa na comercialização de entorpecentes. As transcrições das conversas mostram não apenas sua intenção de negociar drogas, mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto está preso. Em diálogos com terceiros, Jhonatan orientava sobre a entrega e o armazenamento dos entorpecentes, evidenciando sua influência no tráfico. 



    Ademais, não restou comprovado nos autos que, por ocasião dos fatos, o acusado exercia ocupação lícita, permite concluir que não se trata de um tráfico eventual, mas que ele exerce a mercancia de forma habitual, fazendo da traficância o seu meio de vida. 



    Dessa forma, constatado que, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, necessário proceder ao decote do referido benefício. 



    Noutro norte, busca o Órgão Ministerial, em seu recurso, o aumento das penas-base aplicadas ao acusado Jhonatan, o que merece prosperar. 



    Com efeito, estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06 que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, considerando que, na espécie, houve a apreensão de 287g (duzentos e oitenta e sete gramas), (documento de ordem nº 02 e 10), forçoso concluir que se mostra necessária a fixação das penas-base do réu Jhonatan um pouco acima do mínimo legal. 



    De relevo ressaltar, quanto a esse particular, que seria o caso de também aumentar as penas-base da corré Simara, vez que os autores foram presos nas mesmas circunstâncias; todavia, ausente recurso ministerial quanto a esse respeito, o qual se limitou a recorrer em relação ao acusado Jhonatan, imperiosa a manutenção da reprimenda fixada na r. sentença, sob pena de se incorrer em intolerável reformatio in pejus. 



    Em contrapartida, observa-se que a qualidade e a quantidade de drogas apreendidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, consistentes em 273g (duzentos e setenta e três gramas) de crack na residência da ré, além de 14g (quatorze gramas) de pasta de cocaína, justificam a fixação das penas-base acima do patamar mínimo, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06, que é claro em prever que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, na primeira fase da dosimetria, em virtude da variedade e quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, patamar que julgo suficiente para a repressão e prevenção do delito imputado. 



    Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena (especialmente face ao decote do privilégio), torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, este à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Considerando o recrudescimento da pena, inviável o abrandamento de regime para o aberto, em razão daquilo que dispõe o art. 33, §2º, alínea ‘b’ do Código Penal, impondo-se a manutenção do semiaberto, diante da sanção final cominada. 



    Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face à vedação do art. 44, inciso I, do Diploma Repressivo Legal”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 4.12.2024, como se tem do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tornando-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de dois meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 18.2.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 1.0000.24.321510-0/001 interposto pela acusação e aumentar a pena do paciente para cinco anos e seis meses de reclusão, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, considerada a qualidade e a quantidade do entorpecente apreendido:



    “(...) a qualidade e a quantidade de drogas apreendidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, consistentes em 273g (duzentos e setenta e três gramas) de crack na residência da ré, além de 14g (quatorze gramas) de pasta de cocaína, justificam a fixação das penas-base acima do patamar mínimo, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06, que é claro em prever que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, na primeira fase da dosimetria, em virtude da variedade e quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, patamar que julgo suficiente para a repressão e prevenção do delito imputado”.



    Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido utilizada a circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    10. Para reformar a sentença do juízo de origem e afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais utilizou as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, elementos probatórios autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi afirmado ser o paciente “conhecido do meio policial e [que] estava preso preventivamente quando as investigações foram feitas, sendo possível se aferir do acervo probatório que restou comprovado que (...) se dedicava a atividades criminosas, comandando a mercancia de dentro do estabelecimento prisional”. Foi ressaltado, ainda, que as “interceptações telefônicas (...) revela[ram] sua participação ativa na comercialização de entorpecentes”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena de cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, imposta ao paciente com o provimento do recurso de apelação da acusação, a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade estão em harmonia com a legislação pertinente (arts. 33 e 44 do Código Penal).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora